Tribunal: TJMT
Processo: 1007802-44.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007802-44.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - CPF: 016.645.419-26 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), JULIA FERNANDES PORFIRIO - CPF: 042.259.511-03 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (EMBARGANTE), CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA - CNPJ: 08.792.716/0001-80 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA-EPP
.

EMBARGADO(S):
CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA
.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.

PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
.

EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, excluindo da execução apenas a Duplicata Mercantil nº 2138, por ausência de comprovante de entrega e recebimento dos serviços, mantendo hígidos os demais títulos executivos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar individualmente as duplicatas mercantis remanescentes;

(
ii
) se há contradição na manutenção da executividade de títulos que
apresentam rasuras na data de vencimento
.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

Não há omissão no acórdão embargado, porquanto o Colegiado procedeu à análise técnica e individualizada dos documentos que instruem a execução, identificando expressamente a Duplicata Mercantil nº 2138 como o único título desprovido de comprovante de entrega e recebimento dos serviços, razão pela qual foi excluído da execução.

Quanto às demais duplicatas mercantis, o acórdão consignou, de forma suficiente e fundamentada, que estavam acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de recebimento devidamente assinados, atendendo aos requisitos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68.

A alegada contradição relativa às rasuras nas datas de vencimento não se verifica, pois o acórdão reconheceu que, embora a data de vencimento constitua elemento relevante do título, a comprovação da efetiva prestação dos serviços e do recebimento da mercadoria preserva a higidez da obrigação cambial, tratando-se de irregularidade meramente formal incapaz de afastar a executividade das duplicatas r
emanescentes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
783, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Lei nº 5.474/68, art. 15, II.

R E L A T Ó R I O

RE
LATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
-EPP

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
,
para excluir da execução apenas a Duplicata Mercantil nº 2138, mantendo a higidez do procedimento quanto aos demais títulos.

Nos embargos apresentados sob o ID. 361976395, a embargante afirma que o acórdão incorreu em omissão ao não realizar a análise individualizada de cada uma das duplicatas remanescentes, sustentando que a fundamentação genérica de regularidade violaria o dever de motivação previsto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Alega, outrossim, a existência de contradição interna, uma vez que o julgado teria reconhecido a essencialidade da data de vencimento na cambial e, paradoxalmente, admitido a execução de títulos com rasuras em tal campo. Aduz a necessidade de enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de dispositivos legais
os artigos 783, 784, 489, §1º, 1.022 e 1.025 do CPC, art. 15, inciso II, da Lei nº 5.474/68 e art. 93, inciso IX, da CF
para fins de pr
e
questionamento.

Em contrarrazões apresentadas no ID
.
363064872, a embargada aleg
a
que a pretensão da embargante revela nítido propósito de rediscussão do mérito recursal, o que é vedado na via estreita dos
aclaratórios
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA
-EPP
.

EMBARGADO(S):
CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO L
TDA.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de
D
eclaração opostos por
AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que
deu parcial
provimento ao recurso de agravo
de instrument
o,

para reformar a decisão agravada e acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, tão somente para excluir da execução 1004014-57.2019.8.11.0003 a Duplicata Mercantil nº 2138, no valor de R$ 8.683,76, com vencimento para o dia 25/10/2018, por ausência de título executivo válido, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei nº 5.474/68, devendo a execução prosseguir regularmente em relação aos demais títulos.

Presentes os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e
novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
AGRAVANTE(S):
AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP

AGRAVADO(S):
CARGOMODAL TRANSPORTES SERVICOS E LOCACAO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por AGRONEGÓCIOS NACIONAL COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - EPP em face de decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1004014-57.2019.8.11.0003, originária da 2ª Vara Cível de Rondonópolis/MT, a qual rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pela executada e determinou o regular prosseguimento da execução.

A agravante sustenta, em síntese, que os títulos executivos que embasam a execução são nulos, em razão de rasuras nas datas de vencimento dos boletos bancários, ausência de aceite nas duplicatas mercantis e falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Argumenta que tais vícios são aferíveis de plano, comprometendo a própria certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de duas datas de vencimento em título de crédito retira-lhe a força executiva. Aduz, ainda, que a duplicata mercantil, por sua natureza causal, exige a comprovação da efetiva prestação do serviço, não bastando a mera emissão do título.

Requer, subsidiariamente, a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que já houve reconhecimento de sua hipossuficiência econômica em decisão proferida nos Embargos à Execução distribuídos por dependência aos autos principais.

Por fim, postula a reforma da decisão recorrida para acolhimento da exceção de
pré
-executividade pelos argumentos expostos.

A agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID. 35534385.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

1) Da concessão da gratuidade de justiça

A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que já houve reconhecimento de sua hipossuficiência econômica em decisão proferida nos Embargos à Execução nº 1011162-12.2025.8.11.0003, distribuídos por dependência aos autos principais.

Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a gratuidade de justiça foi concedida à agravante nos Embargos à Execução nº 1011162-12.2025.8.11.0003, distribuídos por dependência à Execução de Título Extrajudicial nº 1004014-57.2019.8.11.0003. Trata-se, portanto, de ação incidental intrinsecamente conectada ao processo executivo, nos termos do art. 914 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, uma vez concedida, a assistência judiciária gratuita prevalece em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos expressos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50, somente perdendo eficácia em caso de expressa revogação pelo juiz ou tribunal.

A respeito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO
REGIMENTAL .
EMBARGOS À EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTENSÃO AOS EMBARGOS.
POSSIBILIDADE .
1. Ante a notória pretensão de modificação do resultado do julgamento monocrático via embargos de declaração e em observância aos princípios da fungibilidade e economia processual, recebo os embargos como agravo regimental. 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "o benefício da assistência judiciária concedido no processo de conhecimento, nos termos do
art
. 1.º da Lei n.º 1.060/50, persistirá nos processos de liquidação e de execução, inclusive nos embargos à execução, salvo se revogado expressamente" (
AgRg
no REsp 1427963/ES,
Rel
. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
09/06/2015). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental e não provido. (STJ -
EDcl
no
AgRg
no REsp: 1497537 RS 2014/0298333-9, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/09/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2015)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
APLICABILIDADE .
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO .
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO AOS RESPECTIVOS
EMBARGOS .
POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal
Federal .
III - O benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo revogação expressa, o que não ocorreu no caso em tela (Precedente da Primeira Turma
).IV
- Recurso Especial improvido. (STJ - REsp: 1505935 PR 2014/0338918-2, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/02/2018)

E, ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTENSÃO DE SEUS EFEITOS PARA A
EXECUÇÃO .
CABIMENTO. Uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça, este se estende para todos os atos do processo, salvo quando concedido especificamente para apenas alguns atos processuais ou se for proferida decisão revogatória, consoante o disposto no art. 98, § 5º e art. 100, parágrafo único, do
CPC .De
outra parte, o entendimento desta Corte é no sentido de que a decisão que concede o benefício da gratuidade de justiça tem, de regra, efeitos
ex
nunc, não alcançando atos anteriores ao pedido. Relativiza-se essa regra quando o pedido de concessão do benefício for requerido na primeira oportunidade em que a parte puder se manifestar nos
autos.No
presente caso, a parte agravante teve a gratuidade da justiça deferida nos embargos à execução, primeira oportunidade de manifestação dos executados no
feito.Portanto
, tem-se que a gratuidade da justiça deferida nos embargos à execução estende-se à execução de título extrajudicial, atingindo as verbas de sucumbência devidas desde o início da execução . AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
UNÂNIME.(
Agravo de Instrumento, Nº 51831167420248217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Julgado em: 28-08-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51831167420248217000 CRUZ ALTA, Relator: Jorge Alberto
Vescia

Corssac
, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Nesse sentido, o benefício da gratuidade judiciária deferido na ação de execução estende-se aos embargos, salvo revogação expressa, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, uma vez deferido o benefício da gratuidade da justiça, este se estende para todos os atos do processo, salvo quando concedido especificamente para apenas alguns atos processuais ou se for proferida decisão revogatória, consoante o disposto no art. 98, parágrafo 5º, e art. 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, não há nos autos qualquer decisão que tenha revogado ou cassado o benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante nos Embargos à Execução. Tampouco há elementos que evidenciem alteração superveniente da condição econômica da agravante que justifique a revogação do benefício.

Deste modo, a gratuidade de justiça concedida nos Embargos à Execução estende-se ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 9º da Lei nº 1.060/50 e do art. 98 do Código de Processo Civil, dispensando a agravante do recolhimento do preparo recursal, tão somente para o processamento deste Agravo de Instrumento.

2) Da nulidade do título executivo por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade

A agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, ao argumento de que os títulos executivos que embasam a execução são nulos, em razão de rasuras nas datas de vencimento dos boletos bancários, ausência de aceite nas duplicatas mercantis e falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Sustenta que tais vícios são aferíveis de plano, comprometendo a própria certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

A controvérsia central consiste em verificar se os vícios apontados pela agravante são suficientes para retirar a força executiva dos títulos ou se, ao contrário, os documentos que instruem a execução são aptos a suprir eventuais irregularidades formais.

A exceção de
pré
-executividade constitui meio de defesa do executado que prescinde de garantia do juízo, sendo cabível quando verificados, cumulativamente, tratar-se de matéria cognoscível de ofício pelo magistrado e prescindir de dilação probatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, reconhecendo que a exceção de
pré
-executividade é instrumento idôneo para o reconhecimento de vícios que comprometam a própria existência ou validade do título executivo, desde que aferíveis de plano, conforme:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
ALEGADO TÍTULO EXECUTIVO NULO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7 DO
STJ .
1. A exceção de
pré
-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula
n .
7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2229134 RJ 2022/0325967-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2024)

No caso concreto, a agravante aponta três vícios distintos, sendo rasuras nas datas de vencimento dos boletos bancários, ausência de aceite nas duplicatas mercantis e falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Passo à análise individualizada de cada um desses vícios.

No que se refere à alegada rasura nas datas de vencimento dos boletos bancários, a agravante invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a existência de duas datas de vencimento em título de crédito retira-lhe a força executiva.

De fato, a data de vencimento constitui elemento essencial da cambial, sendo determinante para a exigibilidade do crédito. Além disso, a existência de rasura ou de duplicidade de datas retira a confiabilidade do título, gerando incerteza quanto à obrigação representada.

Todavia, no caso concreto, a decisão agravada consignou expressamente que houve a comprovação da entrega e recebimento do serviço estabeleceu, de forma inequívoca, a existência da dívida, de modo que a rasura na data de vencimento representa uma irregularidade formal que, no máximo, poderia gerar controvérsia sobre o termo inicial para a incidência de juros e correção monetária, mas não invalida a obrigação principal.

A jurisprudência é pacífica no sentido que rasuras que não digam respeito a itens essenciais do
titulo
de crédito não são suficientes para acarretar a nulidade do processo executivo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA
PROMISSÓRIA .
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA E RASURA NA DATA DE EMISSÃO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUTENTICIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI SEM PROVA
ROBUSTA .
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1 .
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução opostos por devedor de nota promissória, na qual alegava falsidade da assinatura, rasura na data de emissão e inexistência de dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão são: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de esclarecimentos complementares do perito; (
ii
) estabelecer se o laudo grafotécnico é imprestável por suposta insuficiência técnica ou contradições; (
iii
) verificar se a rasura na data de emissão compromete a validade formal da nota promissória; (
iv
) determinar se a causa debendi foi comprovadamente inexistente e (v) se houve litigância de má-
fé .
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O julgador pode indeferir quesitos complementares quando o laudo pericial é técnico, detalhado e responde satisfatoriamente aos pontos controvertidos, não configurando cerceamento de defesa a simples discordância com suas conclusões.
4 .
A perícia grafotécnica que afirma, de forma categórica e com base em metodologia reconhecida, que a assinatura questionada foi lançada pelo punho do embargante, é válida e suficiente, ainda que o preenchimento do corpo do título tenha sido realizado por pessoa diversa. 5. A rasura na data não acarreta nulidade quando a data de emissão está clara, grafada por extenso e sem prejuízo à interpretação ou contagem do prazo prescricional.
6 .
A nota promissória, por gozar de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, só pode ter a causa debendi desconstituída mediante prova robusta, a qual não foi apresentada. 7. A condenação por litigância de má-fé exige prova de conduta ardilosa e desleal, inexistente no caso, em que o exequente apenas promoveu a cobrança de título legítimo.
8 .

Nao
se arbitram
honorarios
recursais, pois a soma com os
honorarios
da
execucao
e dos embargos
ja
atinge o limite legal de 20% previsto no art. 85, § 2º, e art. 827, § 2o, do CPC.
IV .
DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e não
provido.Dispositivos
relevantes citados: CPC,
arts
. 85, § 2º e § 11, 784, I, e 827, § 2º; Decreto nº 57 .663/1966,
arts
. 75 e 76; Decreto nº 2.044/1908.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2 .120.272/CE, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
j .
10.10.2022; TJPR, Ap.
Cív
. 0032102-31.2022.8.16 .0019, j. 22.06.2024; TJPR,
Ap
.
Cív
. 0067998-87.2021.8 .16.0014, j. 04.09 .2023. (TJ-PR 00516528620108160001 Curitiba, Relator.: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 22/09/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2025)

Assim, tendo sido comprovada a causa subjacente ao título, a rasura apontada não é suficiente para, isoladamente, retirar a força executiva das duplicatas.

Por outro lado, da análise detida dos autos, verifica-se que a execução foi instruída com diversas duplicatas mercantis, sendo que a decisão agravada consignou, que todas estariam acompanhadas de notas fiscais e comprovantes de recebimento dos serviços devidamente assinados.

Tal assertiva é reforçada pela constatação dos documentos que instruem a execução, no qual se verifica a comprovação do aceite nas duplicatas mercantis e a comprovação da efetiva prestação dos serviços, conforme:

Duplicata Mercantil n° 1898, no valor de R$ 2.876,65, com vencimento para o dia23/10/2018

Duplicata Mercantil n° 1899, no valor de R$ 6.113,64, com vencimento para o dia 23/10/2018

Duplicata Mercantil n° 2103, no valor de R$ 12.500,81, com vencimento para o dia 23/10/2018

Duplicata Mercantil n° 2117, no valor de R$ 2.684,85, com vencimento para o dia 23/10/2018

Duplicata Mercantil n° 2118, no valor de R$ 1.145,15, com vencimento para o dia 23/10/2018

Duplicata Mercantil n° 2144, no valor de R$ 7.116,24, com vencimento para o dia 25/10/2018

A duplicata mercantil é título de crédito de natureza eminentemente causal, cuja validade e força executiva estão intrinsecamente vinculadas à efetiva existência da relação jurídica subjacente que lhe deu origem.

A Lei nº 5.474/68, em seu artigo 15, inciso II, estabelece que a duplicata sem aceite pode constituir título executivo extrajudicial, desde que cumulativamente: tenha sido protestada, esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria, e o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos
arts
. 7º e 8º desta Lei.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o comprovante de recebimento assinado, seja no canhoto da nota fiscal ou em documento apartado, supre a ausência do aceite formal, conferindo exequibilidade ao título.

Isso ocorre porque tal assinatura demonstra inequivocamente a concordância do devedor com o recebimento do objeto do contrato, consolidando o que a doutrina denomina aceite presumido.

A respeito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO TÍTULO INSTRUÍDO COM PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO DA VIA INCIDENTAL. ADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO OU AÇÃO AUTÔNOMA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fundada em duplicatas mercantis sem aceite, mas instruídas com protestos e comprovantes de entrega das mercadorias, ao fundamento de que a controvérsia demanda dilação probatória, incompatível com a via incidental utilizada. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de discussão em Exceção de
pré
-executividade da alegada invalidade de duplicata sem aceite, instruída com protesto e comprovante de entrega, diante de impugnação genérica à assinatura constante no documento. III. Razões de decidir 3. A exceção de
pré
-executividade é meio processual excepcional, cabível somente para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. 4. A duplicata sem aceite é título executivo válido se instruída com protesto e comprovante de entrega da mercadoria, como ocorre no caso. 5. A impugnação genérica da assinatura no canhoto de entrega, sem prova mínima, não ilide a presunção de legitimidade do título. 6. A alegação de falsidade exige dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade. 7. A via adequada para a controvérsia é a dos embargos à execução ou ação autônoma, que admitem instrução probatória. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A alegação genérica de falsidade de assinatura em comprovante de entrega não afasta, por si só, a força executiva da duplicata protestada. 2. A exceção de
pré
-executividade não é cabível para arguição de falsidade sem indício de prova, devendo a matéria ser arguida em via que admita dilação probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 917 e 784, I, e § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1717166/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 05/10/2021,
DJe
25/11/2021; TJMT, AI 1014583-53.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24/07/2024, DJE 25/07/2024. (N.U 1040353-14.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Ademais, quanto à alegada falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços, a decisão agravada consignou expressamente que a execução foi instruída com as notas fiscais correspondentes às duplicatas e com os respectivos comprovantes de recebimento dos serviços devidamente assinados.

Assim, uma vez comprovada a relação jurídica subjacente pela entrega e recebimento dos serviços, não há que se falar em nulidade da execução por falta de comprovação da efetiva prestação dos serviços.

Todavia, da análise individualizada dos títulos executivos, constata-se que a Duplicata Mercantil nº 2138, no valor de R$ 8.683,76, com vencimento para o dia 25/10/2018, não possui aceite nem está acompanhada de comprovante de recebimento dos serviços, constando em branco o campo destinado à assinatura do sacado (ID. 19541825).

Essa constatação é objetiva e aferível de plano, prescindindo de dilação probatória, como visto:

A ausência de aceite, por si só, não retira a força executiva da duplicata, desde que suprida pelos requisitos do art. 15, inciso II, da Lei nº 5.474/68.

Ocorre, no caso concreto, a Duplicata Mercantil nº 2138 não está acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento dos serviços, o que compromete sua executividade.

Conforme mencionado, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o comprovante de recebimento assinado, seja no canhoto da nota fiscal ou em documento apartado, supre a ausência do aceite formal, conferindo exequibilidade ao título, situação que sequer restou demonstrada neste título.

Em caso similar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1033729-46.2025.8.11.0000 AGRAVANTE: EMILIANA BORGES FRANCA AGRAVADOS: DIRCEU CARLOS ROSSETTI e
D.CARLOS
ROSSETTI LTDA EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEFERIDO. DUPLICATA SEM LASTRO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. NOTA FISCAL EMITIDA UNILATERALMENTE SEM ORÇAMENTO PRÉVIO OU ACEITE. CONTEXTO DE LITÍGIOS ANTERIORES E MEDIDAS PROTETIVAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar a exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito de R$ 18.530,00, negativado em 16.12.2024. A agravante alega que a negativação decorre de duplicata sem lastro comercial válido, emitida pela empresa agravada em ato de retaliação. Sustenta que o único serviço contratado com a empresa agravada ocorreu em 2017, referente à instalação de portão em seu escritório profissional, no valor de R$ 9.000,00, integralmente pago à vista em 30.05.2017. Afirma que a negativação ocorreu após registro de Boletim de Ocorrência e obtenção de medida protetiva judicial contra a esposa do representante da empresa agravada. A agravante pleiteia a reforma da decisão singular para concessão da tutela de urgência, com a exclusão imediata de seu nome dos cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para concessão de tutela de urgência que determine a exclusão do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito de R$ 18.530,00, diante da alegação de inexistência de lastro comercial válido para a duplicata que originou a negativação. III. Razões de decidir A nota fiscal que ensejou a negativação do nome da agravante não apresenta nexo de causalidade com orçamento prévio, proposta comercial, pedido autorizado pela contratante ou qualquer documento que comprove o vínculo contratual e a efetiva prestação dos serviços descritos. O fornecedor possui obrigação legal de lançar nota de pedido ou orçamento previamente autorizado pelo contratante, contendo valores discriminados, descrição detalhada dos serviços a serem executados, data de prestação do serviço e anuência expressa do tomador dos serviços. A nota fiscal emitida pela agravada limita-se a descrever genericamente remanescente de prestação de serviço de instalação e montagens e venda de produtos vidros e alumínio, sem especificar quais serviços foram efetivamente prestados, em que data e mediante qual autorização ou pedido da contratante. A agravada não juntou orçamento, proposta comercial ou pedido assinado pela agravante que pudesse comprovar a contratação dos serviços descritos na nota fiscal emitida em dezembro de 2024. A declaração do funcionário não especifica quais produtos foram entregues, em que datas, nem apresenta documento assinado pela agravante autorizando tais entregas ou serviços. As fotografias apresentadas pela agravada não comprovam que os produtos foram adquiridos recentemente ou que se referem ao débito objeto da negativação, podendo tratar-se dos mesmos produtos e serviços contratados em 2017 e já integralmente quitados. A duplicata mercantil juntada aos autos não contém assinatura ou aceite da agravante. Compete à empresa emitente de nota fiscal de serviços e duplicata mercantil demonstrar a existência de lastro mínimo que justifique a cobrança, não bastando a mera emissão de nota fiscal e duplicata desacompanhadas de documentação que comprove a efetiva contratação e prestação dos serviços. A sequência temporal revela a inverossimilhança da tese defensiva da agravada, pois não se mostra razoável admitir que a agravante, após registrar Boletim de Ocorrência, obter medida protetiva judicial e ajuizar ação de danos morais contra a empresa agravada, teria contratado novamente os serviços dessa mesma empresa no mesmo período. A manutenção da negativação do nome da agravante perante os cadastros de inadimplentes causa constrangimento, restrição de crédito e prejuízos, sobretudo considerando que se tratar a agravante de advogada, profissão para a qual a credibilidade e a reputação constituem elementos essenciais. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência para exclusão de negativação decorrente de duplicata mercantil exige que o credor demonstre, ao menos em cognição sumária, a existência de lastro comercial válido, mediante apresentação de orçamento prévio, proposta comercial ou pedido autorizado pelo devedor, não bastando a mera emissão unilateral de nota fiscal e duplicata. 2. A ausência de documentação que comprove a efetiva contratação e prestação dos serviços, aliada à cronologia dos fatos que evidencia a emissão da duplicata após a judicialização de conflitos anteriores entre as partes, configura probabilidade do direito e perigo de dano que autorizam a concessão da tutela de urgência. 3. A manutenção de negativação sem lastro comercial demonstrado causa
dano
à imagem profissional, especialmente quando o negativado exerce profissão para a qual a credibilidade e a reputação constituem elementos essenciais."- (N.U 1033729-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 26/03/2026)

A decisão agravada, ao rejeitar genericamente a exceção de
pré
-executividade, deixou de analisar individualmente cada título executivo, partindo da premissa equivocada de que todos os títulos estariam acompanhados de comprovantes de recebimento, posto que a Duplicata Mercantil nº 2138, no valor de R$ 8.683,76, com vencimento para o dia 25/10/2018, como já dito, não possui aceite nem está acompanhada de comprovante de recebimento dos serviços.

Assim, a exceção de
pré
-executividade merece acolhimento parcial, para excluir da execução a Duplicata Mercantil nº 2138, no valor de R$ 8.683,76, com vencimento para o dia 25/10/2018, por ausência de título executivo válido, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei nº 5.474/68.

Quanto aos demais títulos executivos, não se verifica, a presença de vícios formais ou estruturais aptos a comprometer sua executividade, devendo a execução prosseguir regularmente em relação aos demais títulos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e acolher parcialmente a exceção de
pré
-executividade, tão somente para excluir da execução 1004014-57.2019.8.11.0003 a Duplicata Mercantil nº 2138, no valor de R$ 8.683,76, com vencimento para o dia 25/10/2018, por ausência de título executivo válido, nos termos do art. 15, inciso II, da Lei nº 5.474/68, devendo a execução prosseguir regularmente em relação aos demais títulos.

É como voto.
”
[...]

A embargante sustenta que o aresto foi omisso quanto à análise individualizada das duplicatas mercantis de nº 1898, 1899, 2103, 2117, 2118 e 2144, alegando que estas também careceriam de lastro. Aduz, ainda, a existência de contradição ao se manter a executividade de títulos que ostentam rasuras na data de vencimento, alegando que tal vício comprometeria a certeza e a liquidez da obrigação ca
mbial.

No que tange à alegada omissão pela suposta falta de análise individualizada, o argumento não merece prosperar. A função jurisdicional foi exercida de modo pleno e exauriente no acórdão. Diferentemente do que sustenta a embargante, o Colegiado não procedeu a uma análise genérica, mas sim

técnica e criteriosa de todo o acervo documental
apresentado n
a execução. A prova dessa análise detida reside justamente no fato de que esta Corte identificou e isolou a Duplicata Mercantil nº 2138 como o único título desprovido de suporte probatório mínimo, d
eterminando sua exclusão.

Quanto às duplicatas remanescentes, o voto condutor foi claro ao consignar que a execução foi instruída com as notas fiscais correspondentes e com os respectivos comprovantes de recebimento dos serviços devidamente assinados. A circunstância de o acórdão não transcrever o conteúdo de cada canhoto de entrega não configura omissão, mas sim economia processual e foco na
ratio

decidendi
. O magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir, e, neste caso, o fundamento foi a constatação fática de que os demais títulos atendem aos requisitos do artig
o 15, inciso II, da Lei nº 5.474/1968.

Sobre a suposta contradição relativa às rasuras nas datas de vencimento. O acórdão foi logicamente estruturado ao reconhecer que, embora a data de vencimento seja elemento relevante, a natureza causal da duplicata permite que a higidez da obrigação seja preservada quando a entrega da mercadoria ou a prestação do serviço restarem comprovadas.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026